Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-51.2024.8.11.9005
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000683-51.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELA TURMA RECURSAL – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TJMT – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a possível incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, superior ao limite de 60 salários mínimos, admite-se o declínio de competência para o Tribunal de Justiça, sem que haja supressão de instância.

A concessão de efeito suspensivo, com base na alegação de incompetência, visa a garantir a eficácia da decisão até o julgamento do mérito pelo órgão competente, no caso, o TJMT.

O declínio de competência da Turma Recursal para o Tribunal de Justiça é medida adequada, diante da natureza da causa e do valor envolvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento na possível incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda relativa à aplicação de multa administrativa no valor de R$ 350.000,00.

A agravante sustenta que o efeito suspensivo não deveria ter sido concedido com base na alegação de incompetência, e que houve supressão de instância, uma vez que o Juízo de 1º grau não se manifestou sobre a questão. Defende, ainda, que o seguro-garantia apresentado deveria ser aceito para suspender a exigibilidade da multa.

Por outro lado, o agravado, Estado de Mato Grosso, argumenta que a tutela provisória pleiteada pela agravante esgota o objeto da ação, sendo vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. Além disso, o agravado ressalta que a multa administrativa foi aplicada com base na presunção de legalidade dos atos administrativos, e a agravante não apresentou provas suficientes para afastar essa presunção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cabe destacar que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi corretamente fundamentada na alegação de incompetência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças, uma vez que o valor da causa, R$ 350.000,00, excede o limite de 60 salários mínimos, conforme disposto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009.

Quanto à alegação de supressão de instância, não procede, uma vez que o recurso interposto foi inicialmente distribuído à Turma Recursal, que reconheceu a necessidade de declínio de competência para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da natureza da causa e do valor envolvido. O declínio de competência é medida legítima, especialmente quando constatado que o Juizado Especial não possui competência para julgar ações cujo valor supera o limite estabelecido pela legislação.

No caso, a Turma Recursal corretamente declinou da competência, remetendo os autos para apreciação pelo Tribunal de Justiça, onde o mérito do recurso será adequadamente analisado. A concessão de efeito suspensivo visou resguardar o interesse público, diante da relevância do poder de polícia do Estado e da necessidade de manutenção da exigibilidade da multa até o julgamento definitivo da questão.

Ademais, a agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, sendo a aceitação de seguro-garantia para suspender a exigibilidade da multa questão que será examinada no mérito pelo órgão competente, já que a presunção de legalidade dos atos administrativos subsiste até prova em contrário.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024